Tribunal: TJSP
Processo: 0041039-16.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ações de obrigação de não fazer cumuladas com pedido indenizatório, ajuizadas pelo mesmo autor em face do mesmo réu. Demandas que ostentam causas de pedir totalmente distintas. Inexistência de conexão, tampouco de risco de decisões conflitantes. Caso que não se amolda a qualquer das hipóteses do artigo 55 do Código de Processo Civil a exigir a reunião dos feitos.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ações de obrigação de não fazer cumuladas com pedido indenizatório, ajuizadas pelo mesmo autor em face do mesmo réu. Demandas que ostentam causas de pedir totalmente distintas. Inexistência de conexão, tampouco de risco de decisões conflitantes. Caso que não se amolda a qualquer das hipóteses do artigo 55 do Código de Processo Civil a exigir a reunião dos feitos. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 26a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, ora suscitado.